Tribunal: TCU
Processo: 037.460/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 265/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.460/2019-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alerrandro Carlo de Souza (XXX.486.166-XX); Cristian Lucas Fidelis da Silva Souza (XXX.157.826-XX); Denilson Luciano Albino Silva (XXX.865.146-XX); Guilherme Augusto Carvalho Flausino (XXX.195.226-XX); Icaro Yslech Assis (XXX.719.706-XX); Luiz Eduardo Almeida de Paula (XXX.593.146-XX); Mathias Augusto Apolinario (XXX.600.326-XX); Pedro Henrique dos Santos Paiva (XXX.569.626-XX); Rhamon Nestor da Silva Honorio (XXX.260.026-XX); Tulio Jose Fiorino (XXX.992.006-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.